Tribunal: CARF
Processo: 10218.720014/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720014/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.122 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
CARVOEIRA CRISTA REAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento de dispositivo legal que delimita em 360 dias o prazo para
que a autoridade administrativa profira decisão sobre recursos do contribuinte
não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITAS OPERACIONAIS. REVENDA
DE MERCADORIAS.
Na circunstância de o contribuinte, que deixou de cumprir os preceptivos legais
para exercer a opção pela tributação pelo lucro presumido, ao ser intimada
reiteradamente na forma regulamentar e com a concessão d prazo razoável, não
lograr apresentar os elementos da escrituração, o imposto devido
trimestralmente no decorrer do ano-calendário será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720014/2007-36
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720014/2007-36

Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins,
relativamente ao ano-calendário de 2003 (e-fls. 78/111), de que se cientificou o Contribuinte em
27/08/2007 (e-fls. 78), em que a Fiscalização arbitrou o lucro com base na receita bruta
conhecida, informada na DIPJ, e na receita omitida da venda de produtos de fabricação própria,
efetivadas através de Notas Fiscais de Entrada dos seus clientes COSIPAR e USIMAR.
3.

Irresignado, em 25/09/2007, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
116/154). Aduz, em síntese, que
3.1.

a auditoria tomou por base, além das Notas Fiscais de Entrada (da qual a autuada
teve acesso apenas a seus nos e valores), comprovantes de pagamentos e folhas do Livro Razão,
documentos esses que em nenhum momento a impugnante teve vistas e não sabe, sequer, de sua
veracidade;
3.2.

se lhe fossem apresentados tais comprovantes de pagamento, poderia, a autuada,
verificar em seu Livro Caixa ou em suas contas bancárias a fim de certificar-se de sua
autenticidade;
3.3.

o Auto de Infração foi lavrado por autoridade fiscal da cidade de Belém, ocorre
que o sujeito passivo encontra-se estabelecido e desenvolve suas atividades no município de
Rondon do Pará, sendo esta cidade abrangida pela competência da SRF em Marabá;
3.4.

na ausência de escrituração do Livro Caixa, poderia o Fisco proceder no
arbitramento do lucro para fins de cálculo do imposto de renda, mas nunca sem antes dar, em um
prazo razoável, a possibilidade ao Contribuinte de escriturar o Livro Caixa;
3.5.

é fato, também, que em 20/05/2007, a empresa solicitou prazo para apresentação
dos livros e documentos, mas, no interregno, que vai dessa data até a lavratura dos AIs, a
Fiscalização não procurou a empresa a fim de verificar se a mesma já dispunha de tais livros e
documentos;
3.6.

o Contribuinte não foi advertido de que após o prazo estabelecido no Termo de
Início, estaria passível de ter seus lucros arbitrados pela Fiscalização;
3.7.

quando se analisa superficialmente uma operação de compra e venda de
mercadorias, mas se não lhe forem dadas outras informações, não se saberá, por exemplo, que
valores foram recebidos adiantadamente, por conta de venda de bens ou direitos, os quais seriam
computados como receita do mês em que se deu o faturamento ou a entrega dos bem;
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720014/2007-36

3.8.

a Fiscalizada forneceu à fiscalização os DARFs comprobatórios do pagamento,
via parcelamento, dos tributos declarados em DIPJ - IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, processo
de parcelamento n° 13212.000056/2004-52;
3.9.

para se apurar a existência de renda, deve-se avaliar todo o patrimônio durante um
lapso de tempo, significando dizer que todas as entradas e saídas devem ser avaliadas.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 01-17.535 – 1a Turma da DRJ/BEL, lavrado em sessão de 13/05/2010 (e-fls.
180/187), de que se cientificou o Contribuinte em 25/11/2010 (e-fls. 180), cujos ementa e
decisório foram assim vazados:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento decorrente de procedimento fiscal instaurado ou
desenvolvido com a observância dos preceitos normativos em vigor.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE FISCALIZATÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa antes de iniciado o
prazo para a impugnação do lançamento, haja vista que, no decurso da ação
fiscal, inexiste litígio ou contraditório, por força do artigo 14 do Decreto n°
70.235/1972.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, optante da
tributação com base no lucro presumido, não apresentar os livros e documentos
de sua escrituração.
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS EM DATA ANTERIOR À DO INICIO DA
AÇÃO FISCAL.
Comprovado nos autos que o crédito lançado de oficio já havia sido parcelado
em parte, em data anterior à do início da ação fiscal, a referida parcela deve ser
exonerada do auto de infração, a fim de evitar a duplicidade de lançamento.
CSLL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA.
Quando há harmonia entre as provas e irregularidades que ampararam os
lançamentos do IRPJ e das Contribuições Sociais, aplica-se no que couber o que
foi decidido em relação àquele.

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720014/2007-36

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
5.

Irresignado, em 22/12/2010, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
198/209). Em síntese, (i) afirma que houve infração à tipicidade, vez que a Fiscalização não se
cingiu aos limites do art. 284 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de
1999 – RIR/99); (ii) pugna pela nulidade do Acórdão proferido pela 1a instância de julgamento, e
consequente retorno do processo a ela, vez que esta não se manifestou sobre a necessidade da
adoção do regime de caixa, a caracterizar omissão do decisum de piso; e (iii) sustenta a extinção
do crédito tributário, pela decadência, por infringência do art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, que
dispõe que a Administração Tributária possui prazo de 360 dias para decidir acerca de defesas
apresentadas pelo contribuinte.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 180 e 198), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO DE 360
DIAS ENTRE A APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
7.

Para além de a própria Recorrente admitir, em relação ao art. 24 da Lei no 11.457,
de 2007, “[...] não constar em tal norma nenhum tipo de sanção quando verificado o
descumprimento de seus mandamentos”, não há mesmo que se falar em decadência após o
lançamento tributário. Ademais, o dispositivo legal não impõe à Administração Pública a perda
de seu poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o prazo impróprio.
8.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
MÉRITO
Retorno dos autos à 1a instância para sanar omissão quanto à adoção do regime de caixa
9.

A Interessada afirma que “[...] houve uma omissão da entidade julgadora de 1a
instância, quanto ao argumento suscitado pela Recorrente em sua impugnação, no que tange a
necessidade de adoção do regime de caixa”. Na Impugnação, afirmou que “[...] a admissão do
regime para fins de reconhecimento da receita bruta constitui opção do contribuinte, não
podendo, portanto, o Sr. Auditor-Fiscal, dentro do mesmo ano-calendário, promover a mudança
do regime de caixa para o de competência”.
10.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, no que toca à matéria, em
trecho do “Voto” condutor do Acórdão:
“Conforme art. 530, inciso III, do RIR/99, abaixo transcrito, a falta de
apresentação de livros e documentos fiscais, por si só, é suficiente para o
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720014/2007-36

arbitramento do lucro. Tal arbitramento se justifica porque, na ausência dos
livros e documentos o fisco não tem como apurar o lucro do contribuinte. [...]
Registre-se que arbitramento não é penalidade, já que o teor do disposto no art.
3° do CTN, tributo não decorre de sanção de ato ilícito, constitui, tão somente,
uma forma de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das pessoas
jurídicas.
A impugnante alega que ‘quando se analisa superficialmente uma operação de
compra e venda de mercadorias, mas se não lhe forem dadas outras informações,
não se saberá, por exemplo, que valores foram recebidos adiantadamente, por
conta de venda de bens ou direitos, os quais seriam computados como receita do
mês em que se deu o faturamento ou a entrega dos bem’. Contudo, está correta a
base de cálculo do arbitramento utilizada pelo autuante, que importa em
RECEITA DECLARADA + RECEITA OMITIDA. O art. 532 do RIR/99 c/c o art.
51, caput, da Lei n° 8.981/1995 determina que a incidência do percentual de
arbitramento recairá sobre o somatório das receitas declaradas ou omitidas,
quando prescreve que o lucro arbitrado será determinado com base na receita
bruta conhecida”.
11.

O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses
elencadas na legislação, como, por exemplo, quando o contribuinte deixa de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa,
como é o caso. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do
contribuinte de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma
das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória.
12.

Demais disso, a opção pelo regime de caixa ou de competência, de conformidade
aos ditames do § 4o do art. 516 do então vigente RIR/99, dar-se-ia com “[...] o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de
cada ano-calendário”. No caso, a Fiscalização assenta, no “Relatório de Fiscalização” (e-fls.
73/77), que “[r]elativamente ao ano-calendário de 2003 o contribuinte apresentou a Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ na forma do lucro presumido,
porém não apresentou as DCTF dos trimestres do mesmo ano, nem tão pouco pagou os tributos
informados na DIPJ”, fato que não foi rechaçado pela Interessada na Impugnação nem no
Recurso Voluntário. É dizer: não houve opção alguma do Contribuinte quanto ao seu regime de
reconhecimento de receitas.
13.

Pelo exposto, não tendo havido omissão da Autoridade Julgadora de piso, que foi
pela procedência do arbitramento do lucro, e não havendo que se falar em “opção do
contribuinte” pelo regime de reconhecimento da receita bruta em face da excepcionalidade deste
arbitramento, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Ofensa ao art. 284 do RIR/99
14.

A Recorrente afirma que a “[...] Auditora Fiscal fez constar no relatório de
fiscalização que ‘[e]m decorrência da falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais
configurou-se a ocorrência da hipótese de Arbitramento de Lucro previsto no artigo 47 da Lei n°.
8.981/95, artigo 1° da Lei 9.430, e Inciso III do artigo 530 do RIR/99’”, para, em seguida, aduzir
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.122 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720014/2007-36

que “[...] constata-se que a Auditora Fiscal realizou o arbitramento sem seguir as determinações
contidas no art. 284 do Decreto n° 3.000/1999”, de maneira “[...] totalmente equivocada e
ilegal”.
15.

A argumentação não merece prosperar. Referido art. 284 se encontra no “Livro II”
do “Título IV” do “Subtítulo III” – “Lucro Real” do RIR/99, nada tendo que ver com os
dispositivos invocados pela Fiscalização, respeitantes ao “Subtítulo V” – “Lucro Arbitrado”.
16.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital